Tribunal: TJES
Processo: 0007321-37.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007321-37.2012.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: O MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

APELADO: TEREZINHA DE JESUS DUPPHI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DO VÍNCULO. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA PARA FGTS. VERBAS TRABALHISTAS. DIREITO AO FGTS, FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 E 13º SALÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que, nos autos de ação ordinária movida por Terezinha de Jesus Dupphi, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e condenando o Município ao pagamento dos valores não depositados de FGTS, bem como ao pagamento de férias acrescidas de 1/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é aplicável a prescrição quinquenal ou trintenária às verbas de FGTS devidas em razão da nulidade dos contratos temporários;

(ii) verificar a existência de direito às férias acrescidas de 1/3 e ao 13º salário diante da nulidade dos contratos administrativos sucessivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição aplicável ao FGTS segue a modulação dos efeitos do julgamento do STF no ARE nº 709.212, que declarou inconstitucional o prazo trintenário previsto no art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/90, mas estabeleceu efeitos prospectivos. Como a presente ação foi ajuizada antes da data limite fixada (13/11/2014), aplica-se o prazo trintenário, conforme a jurisprudência firmada pelo STF.

A nulidade dos contratos temporários por sucessivas renovações, sem a observância do caráter excepcional previsto no art. 37, IX, da CF/88, caracteriza desvirtuamento do vínculo e burla à exigência de concurso público, conferindo ao trabalhador o direito às verbas previstas constitucionalmente, como FGTS, férias acrescidas de 1/3 e 13º salário.

A jurisprudência do STJ e do STF assegura que servidores contratados temporariamente, ainda que sob vínculo administrativo declarado nulo, fazem jus a essas verbas em razão da prestação de serviços e do princípio da dignidade da pessoa humana (STF, Tema 551; STJ, AgRg no AREsp 487.480/TO).

A correção monetária aplicável aos depósitos do FGTS, até a publicação da ata de julgamento da ADI 5.090 (17/06/2024), deve observar a Taxa Referencial – TR, nos termos do art. 22 da Lei nº 8.036/90. Após essa data, deve-se adotar índice que assegure a atualização monetária mínima pelo IPCA, garantindo a recomposição do poder de compra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se a prescrição trintenária ao FGTS para ações ajuizadas antes de 13/11/2014, nos termos da modulação de efeitos do STF no ARE nº 709.212.

Contratos temporários sucessivos e abusivos, declarados nulos por desvirtuarem a regra do art. 37, IX, da CF/88, geram direito às férias acrescidas de 1/3, 13º salário e FGTS, além da remuneração pelos serviços prestados.

A correção monetária do FGTS deve seguir a Taxa Referencial (TR) até 17/06/2024, aplicando-se, a partir dessa data, índice que garanta a recomposição mínima pela inflação (IPCA).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, III e XXIX; art. 37, IX; Lei nº 8.036/90, arts. 19-A, 22 e 23, § 5º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 709.212, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13.11.2014; STF, RE nº 522.897, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16.03.2017; STF, Tema 551 de Repercussão Geral; STJ, AgRg no AREsp 487.480/TO, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.06.2014; TJES, IRDR nº 0028123-53.2016.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11.04.2019.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007321-37.2012.8.08.0012

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO:
TEREZINHA DE JESUS DUPPHI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do Relatório,
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, nos autos da ação ordinária ajuizada por
TEREZINHA DE JESUS DUPPHI
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para declarar a nulidade dos contratos firmados entre as partes, condenando o Município ao pagamento de FGTS não depositado durante o período trabalhado e das férias acrescidas de 1/3.

Em suas razões recursais (Id 10678933), o Município Apelante, sustenta, preliminarmente, que a pretensão da recorrida quanto às verbas relativas ao FGTS deveria estar sujeita à prescrição quinquenal, conforme previsto no Decreto nº 20.910/1932, e não à prescrição trintenária reconhecida pela sentença de primeiro grau, argumentando que esta contraria a Súmula Vinculante nº 10.

No mérito, o recorrente defende que os contratos firmados pela recorrida foram de natureza temporária, autorizados pela Constituição Federal, sem a exigência de concurso público, conforme o artigo 37, inciso IX, da CF/88. Alega que a nulidade do vínculo não gera direito às verbas trabalhistas típicas do regime celetista, exceto pelo FGTS, e reitera que todas as verbas devidas foram pagas tempestivamente, sendo incabíveis outros pagamentos, como as férias acrescidas de 1/3.

Ante o exposto, o recorrente requer a reforma da sentença para reconhecer a prescrição quinquenal quanto às verbas relativas ao FGTS, excluir da condenação as férias acrescidas de 1/3 e demais verbas trabalhistas não reconhecidas no regime jurídico aplicável.

Sem contrarrazões.

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

Em se tratando de pleito de pagamento de valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS,
foi decidido em sede de controle difuso de constitucionalidade no ARE nº 709.212
a superação de entendimento anterior sobre a prescrição trintenária, diante da declaração de inconstitucionalidade do artigo 23, §5º da Lei nº 8.036/90
com modulação dos efeitos de modo a aplicar o prazo quinquenal apenas os processos ajuizados após a decisão (13.11.2014)
, confira-se:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição.
Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc.
Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)

Inclusive, tal entendimento
com a modulação dos efeitos
restou corroborado em sede de controle difuso de constitucionalidade no RE nº 522.897, que tratou justamente de
pedido de nulidade de contrato temporário com o Estado
do Rio Grande do Norte com o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS relativo ao período laborado. Confira-se:

R
ecurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição.
Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária
. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica.
Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc
. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(RE 522897, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 25-09-2017 PUBLIC 26-09-2017)

Depreende-se, ainda, da detida análise do voto do Ministro Gilmar Mendes, Relator acórdão proferido no ARE nº 709.212 que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade e da aplicação do entendimento quanto à prescrição quinquenal deve ser aplicada nos seguintes termos:

“
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
”

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.
(p. 29)

(grifo nosso)

Importa salientar, por oportuno, que não se desconhece a orientação deste Egrégio Tribunal no sentido de aplicar a previsão do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 para as ações em que se pleiteia o pagamento de FGTS em virtude da nulidade de contratos administrativos em designação temporária por sucessivas renovações, sob o fundamento de ser norma especial, contudo, nos termos dos julgados do E. STF acima elencados, deve ser aplicado na hipótese o entendimento firmado em sede de repercussão geral, com a modulação dos efeitos.

No mesmo sentido, confira-se recente julgado desta E. 1ª Câmara Cível:

PROCESSO CIVIL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. Pagamento de FGTS.
Prescrição quinquenal incidência da modulação do are. 709.212/DF
. Correção monetária. Ipca-e. Recurso conhecido e desprovido.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o posicionamento de que a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do decisum proferido no are 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré (EDCL no RESP 1806086/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, dje 26/11/2020)
;2. Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o ipca-e, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do RESP 1.495.146/MG tese 905. (TJES, classe: Apelação / remessa necessária, 024190293605, relator: Janete Vargas simões, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, data de julgamento: 14/09/2021, data da publicação no diário: 06/10/2021);3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt 0031709-21.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 08/02/2022; DJES 07/03/2022)

Assim, considerando que na data do julgamento da repercussão geral, o prazo prescricional relativo à presente ação já estava em curso, aplica-se os trinta anos a contar de 01/02/2004 (data do início do primeiro contrato temporário), de modo que, tendo sido a
presente ação foi ajuizada em 29/02/2012 (fl. 03)
, aplica-se o prazo de trinta anos.

Portanto,
rejeito
a preliminar de aplicação do prazo de prescrição quinquenal.

MÉRITO

Defende o Município Apelante que os contratos firmados pela recorrida foram de natureza temporária, autorizados pela Constituição Federal, sem a exigência de concurso público, conforme o artigo 37, inciso IX, da CF/88, bem como que a nulidade do vínculo não gera direito às verbas trabalhistas típicas do regime celetista, exceto pelo FGTS, e reitera que todas as verbas devidas foram pagas tempestivamente, sendo incabíveis outros pagamentos, como as férias acrescidas de 1/3.

Sobre o tema, é assente na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça que "
[...]
o servidor temporário mantém relação jurídico-administrativa com o Estado
[...]
" (
in
AgRg no AREsp 487.480/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 25/06/2014), nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, que prevê que "
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
".

Por conseguinte, via de regra, "
[...] O servidor em exercício de função pública, contratado em caráter temporário, nos moldes do art. 37, IX, da CF/88,
não está submetido às normas da CLT
[...]
", razão pela qual "
[...]
rescindido o contrato, apenas faz jus às verbas estatutárias devidas ao servidor público
, conforme previsão do art. 7º c/c art. 39, §3º, da CF/88 [...]
" (
in
STJ, AgRg no AREsp 251.659/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2013, DJe 21/03/2013).

Desse modo, este Egrégio Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, entendido que "
[...]
na contratação temporária, uma vez verificada a abusividade das renovações do contrato temporário

com a demonstração de que há permanência além de qualquer prazo razoável da relação profissional com o ente público
, que ampara toda e qualquer contratação pelo inciso IX do artigo 37 da Constituição da República -,
há que se considerar a nulidade deste contrato
[...]
" (
in
TJES, Apelação 63100001633, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto Designado: FABIO BRASIL NERY, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 12/05/2014, Publicação: 27/06/2014).

Tal orientação foi inclusive sedimentada no
Enunciado Sumular nº 22, do E. TJES
,
in verbis:

“É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Por outro giro, o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, firmou a tese no julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº

0028123-53.2016.8.08.0000
no sentido de que
o contrato temporário declarado nulo
não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados
, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS.
(TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

E recentemente, o E. STF firmou tese no Tema de repercussão geral nº 551, no sentido de que

os servidores temporários fazem jus ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, quando comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.

Fixado isso,
no caso dos autos
, denota-se da documentação colacionada aos autos que a parte Autora foi contratada sob o regime de designação temporária para exercer a função de
auxiliar de serviços gerais
, nos períodos de 09/02/2004 a 31/12/2004, de 14/02/2005 a 31/12/2005, de 01/02/2006 a 22/12/2006, de 01/02/2007 a 24/12/2007, de 07/02/2008 a 31/12/2008, e de 02/02/2009 a 03/12/2009, conforme a Declaração de Tempo de Serviço subscrita pela Gerente de Pagamento de Pessoal juntada à fl. 59.

Desta feita, deve ser reconhecida a
abusividade
das sucessivas renovações dos contratos temporários, vislumbrando-se a permanência da apelada além do prazo razoável da relação profissional com o ente público, que pudesse justificar situação de necessidade emergencial, em flagrante burla à regra da obrigatoriedade do concurso público.

Por consequência lógica, há de ser acolhida a pretensão autoral de
pagamento dos valores referentes aos depósitos do FGTS, ao décimo terceiro salário e às férias acrecidas de 1/3 no período da contratação temporária, observada a prescrição reconhecida na sentença
.

Por fim, por se tratar de matéria de ordem pública, no tocante ao índice de correção monetária aplicável ao FGTS, deve incidir a Taxa Referencial – TR, na forma do artigo 22 da Lei nº 8.036/90, observando-se, a partir da publicação da ata de julgamento da ADI 5.090 (17/06/2024) a tese firmada de modo a aplicar a remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, e em sede de remessa necessária, fixo, de ofício, o índice de atualização monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 17 a 21.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões